Tribunal: TJES
Processo: 5003640-65.2022.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003640-65.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A
RECORRIDO: FLAVIA PARDIM PEREIRA
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. REMOÇÃO DA MULTA A TÍTULO DE ASTREINTES. RECURSO DA AUTORA. CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO EM SEDE DE EXECUÇÃO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nº 5003640-65.2022.8.08.0030

Recorrente
: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A

Recorrido
: FLAVIA PARDIM PEREIRA

Relator: Dr. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Confirmo
a gratuidade da justiça já deferida à autora/recorrente.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. REMOÇÃO DA MULTA A TÍTULO DE ASTREINTES. RECURSO DA AUTORA. CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO EM SEDE DE EXECUÇÃO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Antecipação de Tutela (id. 3371690) ajuizada em razão da requerida ter deixado de iniciar o processo de financiamento do curso de odontologia junto ao FIES, através da CDPSA, fato que impediu a prorrogação do financiamento, acarretando risco de inadimplência e, por consequência, perda de período. A autora aduz ainda que cursou sua faculdade durante a pandemia e, contudo, a Requerida vem obrigando a autora a cursar, novamente, período já realizado.

2
. Contestação (id. 3371727) da Requerida pugnando pela improcedência dos pedidos iniciais.

3
. Sentença (id. 3371947) a qual julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para condenar a Requerida nas obrigações descritas no item 02 da inicial e, ainda, condenar a Requerida a pagar à parte autora o valor de R$ 10.000,00, a título de danos morais.

4
. Recurso Inominado (id. 3371950) interposto pela Requerida a qual requer a reformar a sentença primeva para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

5
. Contrarrazões (id. 3371955) da autora, pugnando pelo improvimento do recurso.

6
. Acórdão (id.

4784239) o qual conheceu do recurso interposto e deu-lhe provimento para reformar a sentença objurgada tão somente para minorar o dano moral ao patamar de R$ 4.000,00, mantendo-se incólume a sentença nos demais termos.

7
. Cumprimento de Sentença (id. 12087825) apresentado pela autora.

8
. Embargos à Execução (id. 12088305) opostos pela Requerida, a qual pugna pela desconsideração da multa, tendo em vista o cumprimento da obrigação de fazer e, alternativamente, pela redução da multa imposta.

9
. Impugnação aos Embargos à Execução (id. 12088311) apresentada pela autora.

10
. Sentença (id.

12088313) a qual julgou procedente os Embargos à Execução e, consequentemente, extinguiu a execução, ocasião a qual determinou a expedição de alvará no valor depositado no montante de R$ 8.000,00, à título de danos morais.

11
. Recurso Inominado (id. 12088315) interposto,

com pedido de gratuidade da justiça, o qual a Recorrente aduz que a Recorrida, ao ter oposto os Embargos à Execução, não garantiu o juízo em razão da apólice de seguro não garantir o débito exequendo, contrariando o disposto no art. 53, § 1º, da Lei nº 9.099/95, bem como aduz a Recorrida descumpriu a determinação judicial por durante 568 dias, resultando no valor de R$ 284.000,00 de astreintes, razão a qual pugnou pela reforma do decisum a quo para que não sejam conhecido os embargos à execução e determinado à Recorrida o pagamento das astreintes.

12
. Decisão (id. 12088327) a qual deferiu à autora, ora Recorrente, a concessão da gratuidade da justiça.

13
. Contrarrazões (id.

12088329) da Requerida a qual pugnou pelo improvimento do recurso interposto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

14.
A questão em discussão consiste em analisar se a Recorrida descumpriu com a obrigação de fazer determinado pelo juízo
a quo
e se é cabível a condenação pelas astreintes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

15
. A irresignação da parte Recorrente não merece prosperar, devendo a r. Sentença ser mantida em sua integralidade, pelos fundamentos que passo a expor.

16
. Inicialmente, convém destacar que o microssistema dos Juizados Especiais possui regramento próprio, através da Lei 9.099/95, assim de acordo com o princípio da especialidade, deve-se observar os regramentos processuais estabelecidos na lei de caráter especial, em detrimento do Código de Processo Civil.

17
. Nesse sentido, os embargos à execução nos Juizados Especiais Cíveis serão interpostos em face da execução em que ocorra nulidade ou falta de citação, excesso de execução, erro de cálculo ou causa modificativa, impeditiva ou extintiva da obrigação.

18
. A parte Recorrida/Embargante buscou desconstituir as astreintes pretendidas pela parte Recorrente/Embargada, alegando ausência de incidência no presente caso, o que foi acolhido pelo d. Juízo
a quo
através da sentença de id. 12088313.

19.
Conforme bem salientado pela decisão objurgada, a sentença proferida na fase de conhecimento condenou a Recorrida na obrigação de fazer, quais sejam: I- dar início ao processo de aditamento pela CPSA, referente ao semestre 02/2021; II - realizar o aditamento do semestre 02/2021; III - providenciar a rematrícula da autora, caso não tenha sido realizada ainda; IV - providenciar a continuidade do curso de Odontologia para o próximo semestre, independentemente de novo aditamento do contrato de financiamento estudantil; V - afastar a exigência imposta a autora de repetir o semestre 02/2021, uma vez que a requerente cursou o semestre integralmente.

20
. Assim, vejo que a Recorrida/Embargante, após o julgamento do Acórdão que apenas reduziu o valor do dano moral, comprovou aos autos a obrigação de fazer (ID 12087833), o que também ficou demonstrado nos ids. 12087833 e 12088286.

21
. A Recorrente concluiu o curso, o que demonstra que a obrigação foi cumprida; bem como a Recorrente deixou informar o suposto descumprimento por mais de um ano, assim como de justificar os motivos que não diligenciou para mitigar os próprios danos alegados.

22
. Portanto, a prova do cumprimento foi anexada aos autos e é suficiente para comprová-lo. Destaco ainda que a mera ausência de demonstração do descumprimento pela parte autora quando da abertura do cumprimento de sentença, ou mesmo na manifestação acerca dos embargos, aliada à prova do cumprimento efetivo apresentada pela parte executada, corrobora a tese de que a obrigação foi, de fato, cumprida.

23
. A finalidade das astreintes (multa por descumprimento) é compelir o devedor a cumprir a obrigação, e não se configurar como um fim em si mesma, ou fonte de enriquecimento sem causa. Uma vez comprovado o cumprimento da obrigação, ainda que em momento posterior à fixação da multa, mas antes da efetivação da cobrança integral desta, o afastamento da penalidade se mostra medida de justiça e equidade.

24
. Tendo em vista a comprovação do cumprimento da obrigação de fazer pela Recorrida, não há que se falar em condenação da multa por descumprimento, conforme já determinado pelo
decisum
ora vergastado.

25
. Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

26.
Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença
in totum
, por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95). Por força da sucumbência recursal (art. 55 da LJE), condena-se a Recorrente ao pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, por apreciação equitativa, os quais fixo no importe de R$ 1.000,00 (um mil reais), nos termos do artigo 85, § 8°, do CPC. No entanto, resta suspensa a exigibilidade recursal, tendo em vista a concessão da gratuidade de justiça deferida à Recorrente.

Tese de julgamento:

1.

Uma vez comprovado o cumprimento da obrigação, ainda que em momento posterior à fixação da multa, mas antes da efetivação da cobrança integral desta, o afastamento da penalidade se mostra medida de justiça e equidade”.

___________

Dispositivo relevante citado:

Lei nº 9.099/95, art. 46.

Jurisprudência relevante
:

1. TJ-AC - AI: 10019404720218010000 AC 1001940-47.2021.8.01.0000, Relator: Des. Júnior Alberto, Data de Julgamento: 29/08/2022, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 29/08/2022.

LUCIAN QUINTAES CARDOSO

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)